Tribunal: TJPA
Processo: 0812877-53.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812877-53.2021.8.14.0028

APELANTE: WALISSON SILVA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 081287-53.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: WALISSON SILVA CHAVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO CONTRA MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Walisson Silva Chaves contra sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá-PA, que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples pela prática de vias de fato contra sua namorada adolescente, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Segundo a denúncia, o apelante teria agredido a vítima com um puxão de cabelo, ato presenciado por policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante. A defesa recorreu, alegando insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas — depoimentos da vítima, de uma testemunha policial e a confissão parcial do apelante — são suficientes para manter a condenação pela prática de vias de fato, independentemente da ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria nas contravenções de vias de fato, especialmente em casos que não deixam vestígios físicos.

4.

Em delitos de vias de fato, o exame de corpo de delito não é exigido, uma vez que tal conduta frequentemente não gera lesões aparentes, sendo suficiente a avaliação dos demais elementos probatórios presentes nos autos, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de vestígios não impede a condenação em casos de vias de fato, desde que existam outras provas consistentes, como depoimentos de testemunhas e da própria vítima (STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP).

6.

O relato coerente e harmônico da vítima, sem indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o réu, constitui prova robusta, apta a fundamentar o decreto condenatório, mesmo na ausência de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por testemunha, é suficiente para a condenação em contravenção penal de vias de fato, independentemente de exame de corpo de delito, desde que o relato seja coerente e sem indícios de má-fé.

2.

Em contravenções de vias de fato, a materialidade pode ser comprovada por outros elementos probatórios, prescindindo-se de vestígios físicos ou laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código de Processo Penal, art. 167; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 081287-53.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: WALISSON SILVA CHAVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALISSON SILVA CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples, pelo cometimento do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Consta na denúncia (ID nº 21606415 p. 1-2), em resumo, que no dia 18/12/2021 por volta das 02h40min, o Apelante agrediu a sua namorada adolescente J. S. D. O., mediante um puxão de cabelo, enquanto a mesma pedia para que ele não batesse nela. Neste momento, policiais militares chegaram ao local, presenciaram os referidos fatos e prenderam em flagrante o Recorrente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21606463) contra qual a defesa recorreu (ID nº 21606467 p. 1-3), pleiteando a absolvição do apelante em razão de insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 21606478 p. 1-6)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID nº 22433345 p. 1-5)
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Irresignada com o pronunciamento condenatório lançado nos autos, a combatente defesa arguiu a absolvição do ora apelante, sob as teses de insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal
não merece guarida
.

Cumpre destacar inicialmente, que de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios, portanto, é incurso na conduta prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
aquele que comete vias de fato contra alguém.

Ao analisar a autoria e a materialidade do crime em tela, assim se reportou o juízo sentenciante:

“(...)

A acusação restou devidamente comprovada, posto que as pessoas ouvidas em juízo atribuíram a autoria do crime ao réu, conforme se lê na transcrição livre abaixo.

A vítima Juliana Silva de Oliveira, relatou em juízo que estavam em uma festa e que provocou réu. Que por isso o réu lhe bateu.

A testemunha Abel Elias Braga, policial militar, relatou em juízo que estavam de serviço no dia da ocorrência. Que estavam em uma praça em frente ao estabelecimento. Que perceberam que o réu partiu para cima da vítima. Que o seu colega foi amenizar a situação. Que houve resistência para imobilizar o réu. não viu nenhuma lesão na vítima. que o réu puxou o cabelo da vítima de forma bem brusca.

No seu interrogatório o réu Walisson Silva Chaves, relatou que estava em uma festa com a vítima. que a vítima começou a jogar cerveja no depoente. Que não agrediu a vítima que apenas puxou o cabelo dela.

Dos fatos apurados chama atenção o depoimento do réu que confessou ter puxados os cabelos da vítima, pois ela teria arremessado cerveja em seu rosto.

Da mesma forma, a vítima informou que provocou o réu e por isso ele lhe bateu.

Contribuindo para a elucidação do caso a testemunha Abel, policial militar, informou que presenciou as vias de fato, sendo que o réu puxou os cabelos da vítima.

Logo, é possível concluir que Wallisson praticou vias de fato contra Juliana.

(...)”

Portanto, no caso sob exame, verifica-se que ficou devidamente comprovado pela palavra da vítima e da testemunha, que o ora apelante agrediu a ofendida, incorrendo no dispositivo penal imputado na sentença.

Desta forma, irrelevante, em se tratando de vias de fato, a prova da lesão causada na vítima pelo puxão de cabelo.

Ademais, é cediço que o laudo pericial seria necessário em se tratando de lesão corporal, o que não é o caso dos autos. Assim é, porque de regra, tal conduta não deixa vestígios aparentes, não se exigindo, portanto, a prova das vias de fato por meio de exame de corpo de delito.

Neste sentido, orienta a
jurisprudência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
.
A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).
Grifei

Portanto, o depoimento da vítima e do policial militar, no sentido de que o apelante a agrediu fisicamente, puxando seu cabelo, é suficiente à condenação, notadamente quando na fase investigatória sustentou a mesma versão.

O relato da vítima, quando coerente e harmônico, desde que não comprovada sua intenção de prejudicar o acusado, é prova plena, sendo capaz de sustentar, por si só, o decreto condenatório, como ocorre nos autos.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão absolutória em epígrafe.

Ante o exposto,
conheço nego provimento à apelação
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024